Tribunal: TJDFT
Processo: 0767733-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A sentença proferida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por ausência de apresentação do inteiro teor do procedimento administrativo que originou a multa de trânsito.
3. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, alegando ausência de notificação válida e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF, defendendo a legalidade do procedimento e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
III. Questão em Discussão
5. Analisar se a ausência de documentos essenciais para a análise do mérito, especialmente o inteiro teor do procedimento administrativo, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da alegação de nulidade da infração de trânsito por ausência de notificação válida.
IV. Razão de Decidir
6. A parte recorrente foi intimada a corrigir a petição inicial, mas não apresentou os documentos exigidos.
7. A ausência de elementos probatórios impede o prosseguimento da ação.
8. Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, conforme jurisprudência do TJDFT. Não há comprovação de ilegalidade ou vício no procedimento administrativo.
9. Nesse sentido: Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022; Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; E Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025
V. DISPOSITIVO
10. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A ausência de documentos essenciais para a análise do mérito justifica a extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos Relevantes Citados:
• Art. 321, parágrafo único, CPC
• Art. 485, I, CPC
• Art. 486, §1o, CPC
• Art. 282 e 282-A do CTB
• Súmula 312 do STJ
Jurisprudência Relevante Citada:
Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022;
Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; e
Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.